Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Adoto o relatório constante do parecer do Ministério Público: "JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação cautelar ajuizada por ele em desfavor de BEATRIZ SANTOS MORAIS DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado na inicial, na qual pretendia o afastamento da ré de seu domicílio, onde reside com os filhos comuns, sob alegação de agressão física e psicológica familiar. Em suas razões de recurso, argumenta que o juízo recorrido negou o pedido de tutela de urgência de forma absolutamente contraditória à prova dos autos, em especial os áudios e o laudo pericial produzido pelo IML/PCDF, na qual demonstram as agressões psicológicas e físicas por ele sofridas pela agravada, em seu próprio lar, as quais, inclusive, são vivenciadas em alguns momentos pelos filhos comuns, menores. Relata que é idoso, com 61 anos de idade, e é o único possuidor e proprietário do imóvel localizado na Rua 6, Chácara 242, Lote 2, Vicente Pires/DF. Sustenta que entre as partes houve apenas um namoro, do qual nasceram os filhos menores, tendo a agravada concordado em sair do seu imóvel após o fim do relacionamento. Narra que ajuizou ação de guarda e regulamentação de visitas no 0702004-05.2021.8.07.0020, que tramitou perante o juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, tendo sido ao final julgado procedente o pedido de guarda unilateral dos filhos menores em favor do ora agravante. Esclareceu que as partes se separaram em 2019 e que a agravada concordou em sair da sua casa, porém, permitiu que, em alguns momentos, pudesse visitar os filhos. Ocorre que, em umas dessas oportunidades, a agravada não mais saiu da sua residência. Destaca que há uma relação de animosidade entre as partes, com brigas constantes na presença dos filhos, de forma que a convivência se tornou inviável, ao ponto de se sentir física e psicologicamente ameaçado em seu próprio domicílio. Acrescenta que a agravada se recusa a sair da sua casa sem uma ordem judicial. Informa que, em 10 de junho de 2024, passou a ser agredido verbalmente e fisicamente pela agravada, o que resultou no boletim de ocorrência no 2543/2024-0. Defende que há probabilidade do direito, “na medida em que (i) a Requerida não possui qualquer direito patrimonial no imóvel, (ii) não tem qualquer vínculo afetivo com o Requerente, (iii) promove discussões e conflitos no ambiente domiciliar do Requerente, (iv) o Requerente se sente coagido e ameaçado pela presença da Requerida em seu próprio domicílio e, (v) já solicitou expressamente que a Requerida deixe sua propriedade. Ou seja, todos os direitos do Requerente previstos na Constituição Federal e na Lei no 10.741/2003 estão sendo violado”. Já o perigo de dano, dispõe que este se consubstancia na ameaça e no temor que algo mais grave possa ocorrer com sua vida. Requer, por estas razões, seja deferida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato afastamento da agravada do domicílio do agravante, sob pena de multa, uso de força policial ou outra medida que se julgue necessária para o cumprimento da ordem. No mérito, postula pelo provimento do recurso, confirmando a medida de urgência. Conforme decisão de ID 61509427, os autos vieram a esta Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal. É o relatório.". Acrescento que, dada a natureza da medida, entendi de colher manifestação do Ministério Público, conforme adiante transcrevo. Eis o teor da decisão recorrida: "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (com força de mandado de citação e intimação) - Tutela provisória de urgência de natureza cautelar (CPC, artigos 300, caput e § 2o, e 301). Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301). Pois bem. No caso em exame, a parte autora requereu a saída imediata da ré de sua residência. Informou que o imóvel em que reside (localizado na Rua 06, Chácara 242, Lote 02, Vicente Pires/DF) é de sua exclusiva propriedade. Sustentou que entre as partes, durante determinado período, houve, tão somente, um namoro, do qual resultou os filhos menores. Afirmou que, quando puseram fim à relação, a requerida concordou em deixar o imóvel. Asseverou que na ação de regulamentação de guarda, distribuída sob o no 0702004-05.2021.8.07.0020, foi julgado procedente o pedido do requerente para ter a guarda unilateral dos menores. Esclareceu que as partes se separaram em 2019, contudo permitiu que a ré, em algumas oportunidades, voltasse à sua residência com o objetivo de visitar os filhos. Esclareceu que, em uma das oportunidades, a ré não mais se retirou da sua residência. Destacou a impossibilidade das partes permanecerem morando na mesma casa, em razão da intensa beligerância havida entre elas, o que afirmou ser prejudicial aos filhos e propiciador dos riscos de violência entre as partes. Relatou que a permanência da requerida em sua residência causa-lhe sensação de insegurança, demonstrando que a convivência deles na mesma residência tornou-se inviável. Noticiou que, no dia 09 de junho de 2024, a requerida passou a agredi-lo verbalmente e fisicamente, fatos que foram registrados na ocorrência no 2543/2024-0. Por fim, ressaltou que é idoso, com 61 (sessenta e um anos) de idade. Com efeito, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se que o pleito deve ser indeferido. De início, necessário consignar que o afastamento do lar conjugal é medida extrema que só deve ser deferida diante de situação concreta que a legitime. A valer, o abalo emocional, o desgaste da relação conjugal ou a mera pretensão de não mais conviver com o consorte não constituem justificativas suficientes para o deferimento da medida em comento, mormente quando o afastamento enseja a privação da convivência diária do(s) filho(s) com o(a) genitor(a). Conforme prevê o artigo 230 da CF e o artigo 3o do Estatuto da Pessoa Idosa, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Desse modo, a proteção à pessoa idosa foi instituída como prioridade pelo sistema jurídico brasileiro. Nesse contexto, o artigo 43 do referido estatuto prevê que serão aplicáveis medidas de proteção à pessoa idosa sempre que os seus direitos forem ameaçados ou violados, inclusive por omissão ou abuso da família (inciso II). No presente caso, não obstante as alegações dos fatos serem graves, os documentos acostados são incapazes de confirmar a situação atual de intensa beligerância havida entre as partes. Não foi possível, em juízo de cognição sumária, identificar a existência de aspectos de violência psicológicas. Com relação às agressões físicas, observa-se que a ocorrência policial não foi juntada aos autos em sua integralidade, não sendo possível saber o que foi relatado por ambas as partes, ou mesmo qual resultado do laudo do IML. Em que pesem os áudios juntados aos presentes autos, tem-se que representam a versão unilateral do requerente, sendo que a apuração dos fatos necessita de dilação probatória e formação do contraditório, sobretudo para averiguar as condições familiares, a situação fática vivenciada, se existe ou não maus tratos em desfavor do idoso. Destarte, não restaram demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a autorizarem a aplicação liminar de medida protetiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. - Deliberações finais. Cite-se e intime-se a parte requerida, a fim de que, querendo, responda a presente ação em 15 (quinze) dias, contados nos termos do artigo 231 do CPC, sob pena de revelia. Deverá o oficial de justiça, em sendo a hipótese, observar a regra inserta no artigo 252 do CPC, e, independentemente de autorização judicial, realizar a diligência na forma do que preceitua o artigo 212, § 2o, do CPC. Em caso de necessidade, requisite-se força policial. Expeça-se carta precatória, se necessária. Cumpra-se. DANIEL MESQUITA GUERRA Juiz de Direito ". Transcrevo agora o parecer inicial do Ministério Público: “Consoante o relatado, pretende o agravante a concessão da tutela recursal para que seja determinado o imediato afastamento da agravada do domicílio do agravante, localizado em localizado na Rua 6, Chácara 242, Lote 2, Vicente Pires/DF, onde as partes residem com os filhos comuns. O fundamento da medida protetiva de urgência pousa na alegação de violência física e psicológica familiar praticada contra pessoa idosa. Para a concessão da tutela recursal, a parte agravante deve apresentar provas consistentes que demonstrem a plausibilidade do direito invocado e o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. O afastamento do lar deve ser considerado uma medida extrema, somente aplicável em situações em que outras formas de intervenção se mostram insuficientes para garantir a proteção dos direitos envolvidos, devendo ser norteada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo os direitos fundamentais dos envolvidos. É sabido que o sistema jurídico brasileiro conferiu, com absoluta prioridade, proteção à pessoa idosa, assegurando a todos a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (art. 230, da Constituição Federal e no art. 3o, do Estatuto do Idoso – Lei 10.471/2003). Neste contexto, o referido Estatuto do Idoso prevê, em seu artigo 43, II, a aplicação de medidas de proteção à pessoa idosa sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados, inclusive por omissão ou abuso da família. Contudo, apesar da gravidade dos fatos relatados, que requerem urgência no trâmite processual em primeira instância, fato é que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a autorizarem a aplicação liminar da medida protetiva. Vejamos. Observa-se da prova dos autos que o agravante possui a guarda unilateral dos filhos comuns, que foi concedida de forma definitiva por sentença judicial transitada em julgado, no bojo dos autos no 0702004-05.2021.8.07.0020, que tramitaram perante a 1a Vara de Família e de órfãos e Sucessões de Águas Claras (IDs 197845428, 197845429, 197845432 – autos de origem). Nos referidos autos, a agravada não apresentou contestação e foi revel, não sendo possível verificar sua versão dos fatos, o que, certamente, ocasionou o deferimento da guarda em prol do requerente. Os áudios juntados nesta seara, em que pese demonstrarem o conflito familiar ressaltado, devem ser devidamente sopesados quando em curso a necessária dilação probatória e a formação do contraditório, a fim de verificar a existência ou não de violação aos direitos da pessoa idosa, considerando, ainda, o contexto familiar e a presença de filhos menores. Em relação à violação da integridade física do agravante, a questão também precisa ser melhor apurada nos autos, dada a ausência de integralidade do Boletim de Ocorrência mencionado, com o depoimento das partes, sendo necessário esclarecer a dinâmica dos fatos e as circunstâncias de como ocorreram. O Laudo Pericial no 21600/2024, produzido pelo IML/PCDF (ID 61411691), não obstante concluir pela existência de lesões contusas, provocada por instrumento ou meio contundente, não foi submetido ao crivo do Juízo de origem, não podendo ser analisado nesta seara, sob pena de supressão de instância. Ainda, observa-se que, mesmo tendo o agravante passado por situação semelhante com a agravada anos atrás, que aparenta haver se dado dentro do mesmo contexto daquele agora por ele relatado, fato é que este concordou em aceitar novamente a agravada na residência, ressuscitando o contexto familiar desfavorável, ainda que ciente do risco de que isso poderia acontecer. Finalmente, a par da alegação de que a residência da família pertence única e exclusivamente ao agravante, de notar-se que esta prova também não se insere naquelas apresentadas junto ao pedido de tutela de urgência. Resta assim, em análise perfunctória típica da cognição sumária do Agravo de Instrumento, ausente a plausibilidade da concessão da medida drástica, em face da insuficiência ou da apresentação incompleta das provas, que, em pedidos de tal natureza, devem ser incontestes e irrefutáveis, ante as consequências que podem vir a acarretar. Portanto, tratando-se de fase inicial do processo de conhecimento, mostra-se temerária a aplicação de medida extrema de afastamento do lar, quando não se tem evidenciados, de forma segura, todos seus elementos ensejadores, uma vez que o deferimento da medida implicará também no afastamento dos filhos menores ao convívio e habitação com a genitora, ora agravada, o que deve ser analisado com muita prudência. Conforme já posicionou este E. TJDFT “A imposição de medida protetiva de urgência deve observar as peculiaridades do caso concreto, analisando o contexto familiar em que estão inseridos os envolvidos, pois, a um só tempo, deve ser resguardada a integridade física e psíquica da vítima, bem como preservada a família, que goza da proteção especial do Estado, consoante disposto no artigo 226, da Constituição Federal”. Conclusão Em face de todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento da tutela de urgência recursal, sem prejuízo, contudo, da urgência necessária na produção das provas junto ao processo originário, dentre elas a realização de estudo psicossocial do caso, o que desde já se sugere.” A um primeiro e provisório exame adoto as razões constantes da decisão recorrida e do parecer ministerial. A fase em que se encontra o processo é muito incipiente e não há indicação para a tomada de providências com urgência, embora se deva dar ao feito tramitação célere para melhor avaliar os fatos, inclusive, como recomendado pelo Ministério Público, com a realização de estudo psicossocial. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator